Tribunal: TJES
Processo: 5006266-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006266-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRESSA COCO LOZORIO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR REGRA DO CERTAME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ente estatal contra decisão interlocutória que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para manter candidata na classificação original de processo seletivo simplificado para contratação temporária.

2. A agravada foi reclassificada para o final da lista de aprovados em razão de não ter apresentado o conteúdo programático do curso de formação continuada no momento da comprovação de títulos, descumprindo exigência expressa contida no edital do certame.

3. A decisão agravada fundamentou-se na razoabilidade e na Lei da Desburocratização, ao passo que o ente público sustenta a legalidade do ato administrativo, a estrita vinculação ao edital e a violação à isonomia entre os candidatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a não apresentação de documento expressamente exigido pelo edital para fins de pontuação de títulos autoriza a reclassificação do candidato ou se tal exigência pode ser mitigada com fundamento na Lei Federal n. 13.726/2018 (Lei da Desburocratização).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O edital constitui a lei interna do concurso público e vincula estritamente tanto a Administração quanto os candidatos, devendo ser observados os princípios da legalidade e da isonomia no cumprimento de suas regras.

6. A ausência de apresentação de documento exigido de forma expressa no instrumento convocatório, tal como o conteúdo programático de curso para validação de título, legitima o ato administrativo de reclassificação ou exclusão do candidato.

7. A Lei Federal n. 13.726/2018, embora vise à racionalização administrativa, não possui o condão de afastar exigências editalícias específicas destinadas à avaliação individualizada de títulos em processos seletivos.

8. A dispensa de requisitos formais para um único candidato configura tratamento privilegiado e viola o princípio da igualdade em relação aos demais concorrentes que cumpriram rigorosamente as disposições do edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória e manter a reclassificação da candidata.

Tese de julgamento: 1. A ausência de apresentação de documento expressamente exigido em edital de processo seletivo, especialmente em fase de avaliação de títulos, legitima a reclassificação do candidato. 2. A Lei nº 13.726/2018 não se sobrepõe às exigências específicas de certames públicos, que devem observar estritamente os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.726/2018, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 70.771/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 25/05/2023; STJ, AgInt no RMS 69.732/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 07/06/2023; TJES, Apelação Cível 5007645-17.2023.8.08.0024, Rel. Marcos Valls Feu Rosa, Data 28/02/2024; TJES, Agravo de Instrumento 5003892-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Data 04/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por ANDRESSA COCO LOZORIO, deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender o ato administrativo de reclassificação da Impetrante no processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, no tocante ao cargo referente à disciplina de Matemática, assegurando-lhe o direito de participar do ato de escolha de vagas segundo a classificação anteriormente obtida.

Em suas razões (id 13338615),
o
Agravante aduz, em abreviada síntese, (a) que a Impetrante não comprovou requisito objetivo previsto no edital, ao deixar de apresentar o conteúdo programático do curso de formação continuada; (b) que a dispensa documental prevista na Lei nº 13.726/2018 é inaplicável, diante da ausência de integração entre os sistemas estaduais e os bancos de dados federais; (c) que a decisão judicial afronta a legalidade e o caráter vinculado do ato administrativo, ao flexibilizar indevidamente exigência editalícia; (d) que a liminar compromete o planejamento da SEDU e pode gerar prejuízos financeiros ao erário; e (e) que a medida cria risco de efeito multiplicador, estimulando demandas semelhantes e afetando a estabilidade do certame.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido

pela

d
ecisão ID 13423847.

A Agravada apresentou contrarrazões (id 13693934), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006266-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRESSA COCO LOZORIO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por ANDRESSA COCO LOZORIO, deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender o ato administrativo de reclassificação da Impetrante no processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, no tocante ao cargo referente à disciplina de Matemática, assegurando-lhe o direito de participar do ato de escolha de vagas segundo a classificação anteriormente obtida.

Em suas razões (id 13338615), o Agravante aduz, em abreviada síntese, (a) que a Impetrante não comprovou requisito objetivo previsto no edital, ao deixar de apresentar o conteúdo programático do curso de formação continuada; (b) que a dispensa documental prevista na Lei nº 13.726/2018 é inaplicável, diante da ausência de integração entre os sistemas estaduais e os bancos de dados federais; (c) que a decisão judicial afronta a legalidade e o caráter vinculado do ato administrativo, ao flexibilizar indevidamente exigência editalícia; (d) que a liminar compromete o planejamento da SEDU e pode gerar prejuízos financeiros ao erário; e (e) que a medida cria risco de efeito multiplicador, estimulando demandas semelhantes e afetando a estabilidade do certame.

Pois bem.

Consoante
cediço, a jurisprudência dos tribunais pátrios, notadamente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é uníssona em proclamar que o edital caracteriza-se como lei interna de concursos públicos e de processos seletivos simplificados, estando tanto a Administração Pública quanto os candidatos sujeitos às normas que regem o certame.

A partir
d
e
tal premissa
,
bem como das
informações prestadas pela Secretaria de Estado da Educação (id 67812610) infere-se que
o Edital SEDU n.º
40
/2023
estabeleceu as seguintes disposições
acerca d
os documentos reputados obrigatórios para a formalização do contrato com os candidatos interessados:

“
7.5.10.1 - Deverá conter no certificado do curso de formação continuada,

obrigatoriamente, a identificação da instituição formadora, o período de

realização (dia/mês/ano), a carga horária e o conteúdo programático
.

De outro lado, do exame do teor do "Termo de Reclassificação - Edital 40/2024" constante no id 56977835 dos autos originários, observa-se que a reclassificação da Agravante fora motivada sob o seguinte fundamento:

"Na comprovação do tempo de estágio a candidata não cumpriu o requisito do item 7.4.3 do edital; Não apresentou o conteúdo programático do curso de formação continuada".

Considerando a referida disposição, e em análise superficial, própria da cognição sumária inerente ao presente momento processual, não se vislumbra demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado pela Agravada, na medida em que, à luz dos princípios que regem os certames públicos — notadamente os da legalidade, vinculação ao edital e isonomia —, a inobservância de disposição expressa do edital constitui óbice legítimo à sua plena participação nas fases subsequentes do processo seletivo.

Neste sentido caminha a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA COM LASTRO EM REGRA EDITALÍCIA EXPRESSA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO. LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. ADEQUADA DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme disposto no art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, a concessão da ordem, presente prova documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao afirmado direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora.

2. Na hipótese, a alegação da Autora de que teria apresentado a documentação exigida é refutada pela Autoridade impetrada, que nega haver recebido a declaração reclamada pelo edital. Daí o que fielmente registra a petição do agravo: "fica a 'palavra' da recorrente contra a 'palavra' da administração". A controvérsia assim estabelecida não se resolve sem dilação probatória, sabidamente incompatível com a via mandamental. Eis, então, a ausência de prova documental idônea, apresentada já com a petição vestibular, o que autoriza, só por si, a denegação da ordem, por inadequação da via eleita.

3
. Não se pode ter por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em conformidade com regra editalícia expressa, indefere inscrição de candidato por falta de apresentação de documento previa e inegavelmente exigido pelo edital do certame. Precedentes.

4. A pretensão autoral de, ao abrigo da razoabilidade, excepcionar-se da exigência imposta a todos os competidores pelo edital que regulou o certame não é expressão de direito, muito menos líquido e certo, senão pretensão contrária aos princípios da isonomia e imparcialidade, os quais disciplinam os procedimentos de seleção pública.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 70.771/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERTAME PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o CPC/2015.

II - O Agravante teve indeferida sua inscrição preliminar por descumprir exigência do edital normativo, relacionada ao envio de documentos à banca examinadora.

III - É legítima a motivação de ato administrativo amparada em orientações anteriores, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade.

IV - A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.

V - Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Nesse
mesmo
sentido,
já decidiu
Egrégio
Tribunal de Justiça
em situação análoga à presente
:

"
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL. PREVISÃO EDITALÍCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Não obstante o uso de termos como “agravante” e outros aspectos da peça recursal tangenciarem decisão interlocutória proferida no curso da demanda, é evidente que o conteúdo meritório recursal confronta aquele externado em sentença, não havendo prejuízo à cognição que justifique a inadmissão perseguida. Preliminar de inadmissão rejeitada.

II – A apelante propôs ação para declarar a nulidade do ato administrativo que ensejou sua reclassificação em processo seletivo para professor – designação temporária/Edital nº 031.2022. Alegou que, por já ter exercido cargo na Administração Pública, essa já teria seus documentos cadastrados. Acolher tal tese acarretaria violação ao princípio da igualdade e não encontra suporte na Lei nº 13.726/2018, que apenas racionaliza a exigência de documentos a fim de que não sejam múltiplos os que atestem o mesmo fato, não sendo essa a hipótese em que incorreu a recorrente, já que os documentos exigidos prestavam-se a diferentes objetivos.

III – O edital constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato. Precedentes do STJ. IV – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

(TJES – Apelação Cível nº 5007645-17.2023.8.08.0024; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 28.02.2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

2. No caso em comento, o edital que rege o certame fez constar em seus itens 10.1 e 10.2 os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, apontando inclusive a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP.

3. Nesta seara,
a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia
. Ademais, a agravante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003892-27.2023.8.08.0000, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04.07.2023)

Cumpre salientar que a invocação do disposto no § 1º do art. 3º da Lei Federal nº 13.726/2018, embora se coadune com diretrizes de racionalização administrativa, não se sobrepõe, em sede de processo seletivo público, às disposições específicas e vinculantes previstas em edital, o qual assume natureza de norma interna do certame, dotada de força obrigatória tanto para a Administração quanto para os candidatos.

O r
eferido dispositivo legal objetiva evitar a repetição de exigências documentais em contextos administrativos ordinários, especialmente quando as informações já estejam disponíveis em bancos de dados acessíveis à própria Administração, dentro do mesmo procedimento. Contudo, sua aplicabilidade encontra óbice quando confrontada com as exigências formais e específicas dos certames públicos, cuja condução se submete estritamente aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da igualdade de condições entre os concorrentes.

A interpretação extensiva de norma voltada à desburocratização, para afastar a apresentação de documentos expressamente exigidos no edital, não apenas compromete a vinculação administrativa às regras previamente estabelecidas, como também pode importar em tratamento desigual entre os candidatos, afetando o equilíbrio e a isonomia que devem reger a disputa.

No caso concreto, não se está diante de dado meramente referencial ou previamente integrado a sistemas internos da Administração, mas de documento que integra etapa de avaliação de títulos, cujo objetivo é aferir, de modo individualizado, a qualificação do candidato. Assim, a exigência de sua apresentação formal, dentro do prazo e nos moldes estipulados no edital, longe de caracterizar rigor excessivo, revela-se providência necessária à higidez do certame, à proteção da igualdade entre os participantes e à preservação da confiança nas regras previamente estabelecidas.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada nos autos de origem.

É como voto.